Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729976-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEM FRANCISCA DIAS DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN FRANCISCA DIAS DA SILVA contra a r. decisão interlocutória de ID nos autos de origem no 163559572, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (Processo no 0719001-39.2020.8.07.0007). Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 1.060/50 e alterações posteriores (ID. 49334419). Posto isso, INTIME-SE a recorrente para comprovar efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator